Tribunal: TJDFT
Processo: 0747522-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE HOME CARE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida pela autora, deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento domiciliar (home care), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00. A agravante alega desproporcionalidade da medida, ausência de cobertura contratual e risco de desequilíbrio econômico do plano. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Em análise conjunta, também se julgou prejudicado o agravo interno interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico assistente, diante da alegação de ausência de previsão contratual e rol da ANS;
(ii) estabelecer se é cabível a manutenção da multa cominatória fixada para o cumprimento da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula contratual que exclui a cobertura do home care como alternativa à internação hospitalar é considerada abusiva, conforme pacífica jurisprudência do STJ, ainda que o procedimento não esteja expressamente previsto no rol da ANS.
4. Os serviços de home care constituem desdobramento da internação hospitalar e, portanto, são abrangidos pela cobertura contratada, não podendo a operadora recusar sua prestação sob alegação genérica de ausência de previsão contratual ou de materiais e insumos.
5. A operadora do plano de saúde não apresentou provas suficientes para infirmar a prescrição médica ou demonstrar a desnecessidade do tratamento domiciliar, ônus que lhe incumbia.
6. O quadro clínico da agravada, paciente com sequelas graves de AVC, necessidade de cuidados contínuos e risco de agravamento do estado de saúde, justifica a urgência e a proporcionalidade da medida.
7. A multa cominatória imposta possui função coercitiva para garantir o cumprimento célere da obrigação de fazer e foi fixada em parâmetros razoáveis, não se revelando excessiva ou causadora de enriquecimento ilícito.
8. A reversibilidade da medida e a possibilidade de ressarcimento afastam o risco de dano irreparável à agravante, enquanto a sua suspensão poderia acarretar sérios prejuízos à saúde da agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. E agravo interno prejudicado
Tese de julgamento:
1. É abusiva a cláusula contratual que exclui o custeio de tratamento home care prescrito como alternativa à internação hospitalar.
2. A negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência de previsão contratual ou no rol da ANS afronta o direito à saúde do beneficiário.
3. A multa cominatória imposta para garantir cumprimento de tutela de urgência é legítima quando fixada em valor proporcional à obrigação e diante da resistência injustificada da operadora.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; Lei no 9.656/1998, art. 35; CPC, arts. 300 e 537, §1o; RN ANS no 465/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 23.04.2021; AgInt no REsp 2.032.929/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 20.04.2023; AgInt no REsp 1.994.152/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 26.08.2022.